Tribunal: TJDFT
Processo: 0728237-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. LEI 9.099/95. ARTIGOS 42, § 1o E 54, PARÁGRAFO ÚNICO. PAGAMENTO DO PREPARO EFETIVADO. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. SISTEMA PRÓPRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 80, FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A parte ré interpôs recurso inominado, contudo, não juntou pagamento de custas processuais. Não há pedido de gratuidade de justiça nos autos do processo, e não houve manifestação do juízo de origem acerca do assunto. A parte autora não apresentou contrarrazões.
2. A teor do disposto no Art. 42, § 1o e 54, da Lei n. 9.099/95, o preparo do recurso compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as custas processuais, estas dispensadas em primeiro grau de jurisdição.
3. O Regimento Interno da Turma Recursal dispõe em seu art. 74 que o preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. O § 1o do mesmo artigo dispõe que o comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção, cumprindo enfatizar, ainda, que o § 3o do aludido artigo estabelece que o preparo compreende as custas processuais.
4. De acordo com o Enunciado 80 - Fonaje: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)” e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, §2o, do CPC.
5. No caso vertente, verifica-se que a parte recorrente efetuou o pagamento apenas do preparo, mas não o recolhimento das custas. Em que pese tenha sido intimada (ID 13807116), a recorrente absteve-se de comprovar o recolhimento das custas, fundamento para declarar o recurso deserto.
6. Recurso não conhecido.
7. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Não condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra prevista no art. 46 da Lei n.o 9.099/95